Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-06.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Correção Monetária, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e consumidor. Ação de cobrança regressiva. Danos elétricos a equipamentos de segurados. Laudo técnico unilateral. Insuficiência probatória. Ausência de nexo de causalidade comprovado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A recorrente buscava ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos supostamente causados pela concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos elétricos alegados e a prestação do serviço público de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público, ainda que objetiva, requer a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta imputada.

4. Os laudos técnicos apresentados, elaborados de forma unilateral, carecem de fundamentação técnica suficiente, limitando-se a apontar conclusões genéricas sem expor, de forma clara e detalhada, os fatores determinantes dos danos.

5. A ausência de comunicação administrativa à concessionária do evento danoso comprometeu a possibilidade de apuração técnica das circunstâncias, o que não inviabiliza a ação, mas reforça a exigência de robustez probatória por parte da autora, o que não foi atendido no caso em tela.

6. A fragilidade dos elementos probatórios apresentados impede a configuração da responsabilidade civil da concessionária, não se comprovando o liame causal necessário para a procedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para configuração da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação do serviço, sendo insuficientes laudos unilaterais desprovidos de fundamentação técnica e detalhada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1014328-06.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou o pedido improcedente, e condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do novo CPC (
cf. Id. nº 244692154).

A apelante enfatiza que o CDC deve ser aplicado ao caso, e sustenta que apresentou laudos produzidos na época dos sinistros por empresas idôneas que são suficientes para provar nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da ré e os danos nos equipamentos dos segurados, até porque, segundo a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o documento exigido para a comprovação do dano elétrico é o laudo da oficina, exatamente como procedeu a autora.

Sustenta que, conforme disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, o que implica em dizer que a culpa é presumida na hipótese de existência da prestação do serviço e do nexo causal entre o fato e o dano ocorrido, e a impossibilidade de realização de perícia posterior, e falta de procedimento administrativo não justifica a improcedência de demanda ressarcitória; pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, e a Energisa condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora
(cf. Id. nº 244692157).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 244692163, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante propôs a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 55.754,61, que diz ter desembolsado com seus segurados POSTO TIGRAO LTDA (Apólice nº 460000003618), CARVALHAL & CARVALHAL LTDA (Apólice nº 3355008959018) e REGIANE LEISMANN BOITA (Apólice nº 4883000217914).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, os documentos emitidos pelas empresas Vippassi Instalação e Manutenção LTDA, Cardoso Climatização e Segurança Eletrônica, RS Elétrica e Hidráulica e Eletrônica Tv Som Ltda são os únicos a tangenciar a questão, mas o fazem de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se
apontar conclusão/opinião como a de que a causa do dano foi tensão de energia elétrica (cf. Id. nº 244689666 – pág. 62, 244689667 - pág. 32, 244689667 – p. 33 e 244689668 – p.31).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações foram extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “descarga elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Portanto, uma vez que a concessionária não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso; consequentemente, majoro para R$ 2.000,00 (dois mil reais) os valores dos honorários advocatícios arbitrados.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024